Tribunal: TJSP
Processo: 1084068-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Tarifa de abertura de crédito. Ilegalidade reconhecida em primeiro grau. Aplicabilidade da Súmula Súmula 565 do E. STJ, a despeito de tratar-se de pessoa jurídica. Hipótese regida pela legislação e jurisprudência voltadas para as relações de consumo, assim eleita na própria cédula de crédito e pela natureza do bem financiado, automóvel de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Tarifa de abertura de crédito. Ilegalidade reconhecida em primeiro grau. Aplicabilidade da Súmula Súmula 565 do E. STJ, a despeito de tratar-se de pessoa jurídica. Hipótese regida pela legislação e jurisprudência voltadas para as relações de consumo, assim eleita na própria cédula de crédito e pela natureza do bem financiado, automóvel de passeio, que não guarda relação com o objeto social da empresa, destinatária final. Mitigação teoria finalista. Recurso desprovido.